Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA. POSTERIOR DELIBERAÇÃO SUSPENDENDO OS EFEITOS DA PRIMEIRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE TAL POSSIBILIDADE. DECISÃO SUPRESA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC. RECONHECIDA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Hipótese na qual o juiz a quo proferiu nova decisão, modificando anterior deliberação que beneficiava a parte sem que a esta fosse dada oportunidade prévia de manifestação.
II. Nos termos do art. 10 do CPC, o Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
III. Proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.
IV. Agravo de instrumento conhecido. DADO PROVIMENTO.